Tribunal: TJDFT
Processo: 0086592-63.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Omissões inocorrente, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
2. Em verdade a embargante intenta por meio da ação de reintegração de posse reaver imóvel em razão de descumprimento contratual, contudo, não é possível alargar o conceito de esbulho possessório.
2.1. No caso em análise, as partes pactuaram a transmissão da cessão de direitos após a construção do imóvel que aparentemente não observou as normas técnicas razão pela qual não foi possível a expedição do habite-se. Contudo, tal questão não pode ser resolvida como questão possessória.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
4. Recurso conhecido e não provido.